Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0726495-34.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 199064868 do cumprimento de sentença n. 0001606-35.2016.8.07.0001) que deferiu a penhora do veículo placa REO4D61, Fiat/Toro, 2021/2022, do executado Carlos Cesar da Silva Dutra; bem como dos direitos aquisitivos do veículo de placa PAL0095, Jeep/Compass, do executado Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza. Os EXECUTADOS-AGRAVANTES sustentam sua ilegitimidade passiva. Explicam que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Alfa Empreendimentos, autorizando a inclusão dos aqui agravantes no polo passivo, o que foi impugnado no AGI n. 0718392-38.2024.8.07.0000, “visando afastar não só a referida desconsideração, como também o reconhecimento dos supracitados diretores como sócios responsáveis pela empresa executada, eis que não o são”. Afirmam que o indeferimento do efeito suspensivo no aludido agravo ensejou a decisão ora agravada que deferiu a penhora de veículos dos diretores da empresa que sequer poderiam integrar a execução. No mais, alegam violação ao art. 805 do CPC, tendo em vista o não exaurimento das medidas constritivas previstas no rol do art. 835 do CPC. Questionam “como pode haver uma tentativa de penhora infrutífera nos autos para ensejar o deferimento da penhora de veículos automotores sendo que sequer restou tentada a constrição financeiras em face das executadas?”. Argumentam que “as medidas coercitivas não foram exauridas em face da empresa executada originária e que o que se busca com a decisão agravada é constranger e punir pessoalmente os diretores da empresa que sequer possuem qualquer culpa na ocorrência dos fatos que ensejaram o pedido de IDPJ de não obter a efetiva satisfação do crédito”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não conheço da aventada ilegitimidade passiva, porquanto a questão é objeto do AGI 0718392-38.2024.8.07.0000, de minha relatoria, que impugnou o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos agravantes. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O art. 835 do CPC elenca que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Pelo que consta dos autos originários, o cumprimento de sentença foi requerido em outubro de 2020, em face da empresa Alfa Empreendimentos Imobiliários, para a cobrança de débito que, à época, era de R$ 28.831,80. (id. 74118354 na origem). Após inúmeras tentativas de satisfação do crédito, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos agravantes. Daí, sobreveio a penhora de veículos objeto do presente agravo. Como exposto, ao longo de 04 (quatro) anos, foram empreendidas diversas diligências com o escopo de satisfazer a execução, todas sem êxito. Logo, não entrevejo a possibilidade de desconstituir a constrição, haja vista a coerente observância da ordem posta no art. 835 do CPC. De todo modo, sobressai destacar que o recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores do SISBAJUD (id. 199065653 na origem) não pertence aos autos originários. Da análise do documento, observa-se que o número do processo de referência é 0716130-49.2023.8.07.0001 (id. 199065653 – p. 1 na origem), ao passo que o presente cumprimento de sentença possui o n. 0001606-35.2016.8.07.0001. Portanto, não se sustenta o argumento de não exaurimento das medidas constritivas previstas no rol do art. 835 do CPC. Ademais, a execução deve levar em conta outros princípios, tais como os da disponibilidade e da efetividade. Outrossim, cumpre registrar que inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, conforme orienta o precedente do STJ: [...] 1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ). 2. Esta Corte Superior já afirmou, em diversas ocasiões, que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro, sendo permitida à Fazenda Pública recusá-la, uma vez não observada a ordem prevista no art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015) e no art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Não há óbice à penhora dos valores depositados em juízo e que seriam levantados pela recorrente. 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) Nesse passo, segundo o entendimento da Corte Superior, “o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp 1.625.873/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/10/2020). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator